Tribunal: TJBA
Processo: 8002008-30.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002008-30.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GENIVAL DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidor público estadual visando ao reconhecimento do direito à estabilidade econômica e à incorporação definitiva da diferença remuneratória entre o cargo comissionado de Diretor Escolar e o cargo efetivo de Professor.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à estabilidade econômica e condenando o Estado da Bahia à incorporação definitiva da vantagem.

3. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, sustentando a inexistência de direito adquirido à estabilidade econômica em razão da vedação contida no §9º do art. 39 da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 103/2019.

4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a regra de transição da Lei Estadual nº 13.471/2015 resguarda o direito daqueles que já estavam em processo de aquisição da vantagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual que iniciou o exercício em cargo comissionado antes da vigência da Lei Estadual nº 13.471/2015 e da EC nº 103/2019 faz jus à estabilidade econômica, à luz do regime de transição estabelecido na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A EC nº 103/2019 vedou novas incorporações de vantagens de natureza temporária, mas não revogou normas estaduais anteriores que revogaram a estabilidade econômica, apesar de conterem regras de transição, pois voltadas à proteção da segurança jurídica.

7. A Lei Estadual nº 13.471/2015 revogou a estabilidade econômica, porém assegurou, em seu art. 2º, o direito aos servidores que já exerciam cargos comissionados, mediante cumprimento de tempo de serviço previsto em tabela progressiva.

8. O autor exerceu o cargo de Diretor Escolar de 04/02/2009 a 07/02/2023, completando o tempo de 12 anos e 6 meses previsto na tabela, dentro da regra de transição estabelecida pela Lei nº 13.471/2015, além do que adquiriu o direito à estabilidade econômica antes da EC 103/19, mesmo se não houvesse a regra de transição.

9. A interpretação sistemática e teleológica das normas revela que a regra de transição estadual constitui norma de direito intertemporal destinada a assegurar a confiança legítima e a estabilidade das relações funcionais, em observância à Constituição Federal.

10. A EC nº 103/2019 não tem efeito retroativo e não alcança situações em norma de transição válida e vigente de leis que já haviam extinguido no âmbito local a estabilidade econômica.

11. A superveniência de norma constitucional não invalida automaticamente regimes jurídicos de transição válidos, quando voltados à preservação de segurança jurídica.

12. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o direito do recorrido à incorporação da vantagem remuneratória decorrente da estabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: O servidor público estadual que iniciou o exercício em cargo comissionado antes da Lei Estadual nº 13.471/2015 e continuou sob o regime de transição nela previsto faz jus à estabilidade econômica, considerando o
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal.

- Lei Estadual nº 6.677/1994.

- Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 2º.

- Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002008-30.2024.8.05.0138, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ANTONIO GENIVAL DA SILVA FILHO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.